Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700354-51.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA JOSE ANDRADE COSTA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO ULTERIOR. ARTIGO 108 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. No que toca ao elemento subjetivo da lide, o artigo 108 do Código de Processo Civil autoriza a formação de litisconsórcio passivo ulterior após a angularização da relação processual por meio da citação da parte adversa somente em três hipóteses: a conexão, a sucessão e a intervenção de terceiros. Não se tratando das hipóteses que autorizam o litisconsórcio ulterior, e operada a estabilização subjetiva no processo, revela-se acertada a decisão que indeferiu a inclusão no pólo passivo da lide. 2. A reparação pelo prejuízo decorrente de cálculo a menor do benefício de complementação de aposentadoria do participante, ocasionado por ato ilícito atribuído à patrocinadora, deve ser pleiteada na via processual adequada, em face do ex-empregador. 3. A denunciação da lide deve ser requerida na petição inicial ou na contestação, consoante disciplina do artigo 126, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 108, 114, 125, inciso II, 126, 329, inciso II, 493, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, discorrendo sobre a possibilidade de intervenção de terceiros na fase processual de saneamento da ação e de alteração do pedido e causa de pedir com a formação de litisconsórcio passivo necessário, diante da natureza da causa e responsabilidade do patrocinador. Assim, requer seja o Banco do Brasil inserido no processo como litisconsorte passivo necessário e responsabilizado pela integralização da reserva matemática relativa à complementação do benefício de aposentadoria. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 108, 114, 125, inciso II, 126, 329, inciso II, 493, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/1973.CITAÇÃO REALIZADA. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO COM CITAÇÃO DE PESSOA ALHEIA AO PEDIDO DOS AUTORES.DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Após a citação, não é possível ao magistrado, de ofício, alterar o pólo passivo da demanda, incluindo parte contra a qual os autores não formularam pretensão. Precedentes. 2. "De acordo com a orientação sedimentada nesta Corte, 'por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, prestigiado nos arts. 41 e 264 do CPC, feita a citação validamente, não é mais possível alterar a composição dos pólos da relação jurídica processual, salvo as substituições permitidas por lei.' (REsp 151.877/PR, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ 22/2/1999, p. 92). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 297.191/GO, Rel.Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 27/9/2017; REsp 435.580/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 3/8/2006, DJ 18/8/2006, p. 362; REsp 758.622/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 15/9/2005, DJ 10/10/2005, p. 366; REsp 617.028/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2005, DJ 2/5/2005, p. 344" (REsp n. 1.701.812/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1723225/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/4/2019).(G.N). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Além disso, a turma julgadora assentou que: (...)Todavia, a hipótese dos autos não ilustra nenhum dos casos que autorizam o litisconsórcio ulterior, razão pela qual revela-se acertada a decisao agravada.Extrai-se dos autos de origem que a ação foi proposta em face da agravada, a qual se opôs à integralização do Banco do Brasil no polo passivo da demanda (ID 24615738).Desse modo, não se autoriza a alteração, porquanto, em se tratando de elemento subjetivo da demanda (partes), operada a citação (estabilização subjetiva), somente é possível a alteração das partes, dentro dos casos admitidos em lei, o que não ocorreu na hipótese em exame.Ressalte-se não se tratar de litisconsórcio passivo necessário, podendo o participante promover ação regressiva em desfavor de seu ex-empregador.(ID 8559761). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028